Tribunal: TJPA
Processo: 0007516-03.2019.8.14.0952
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007516-03.2019.8.14.0952

RECORRENTE: MARCIA CHICRE QUEMEL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELUIZA MARIA FRANCA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – RECORRENTE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA.
Preenchidos os requisitos do artigo 41 e 44, do CPP, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, procuração com poderes específicos, dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, impõe-se o recebimento da queixa crime, para que seja dado prosseguimento à ação penal.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pela representante do Ministério Público em primeiro grau e Márcia Chicre Quemel, em desfavor de Eluiza Maria França Lobato, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a queixa crime formulada pela recorrente, por entender ausente a justa causa para o prosseguimento da ação penal contra a recorrida.

Inconformados, tanto o Ministério Público, quanto a querelante pleiteiam a reforma da decisão do juízo
a quo,
que rejeitou a queixa crime, alegando em suas razões, que existem lastros probatórios mínimos que permitem o prosseguimento da ação penal privada, movida contra a recorrida.

Em contrarrazões, a defesa da querelada pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão hostilizada.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifesta-se pelo conhecimento e provimento recursal, reformando-se a decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada pela recorrente, de forma que seja retomada a ação penal privada.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados, tanto o Ministério Público, quanto a querelante pleiteiam a reforma da decisão do juízo
a quo,
que rejeitou a queixa crime, alegando em suas razões, que existem lastros probatórios mínimos que permitem o prosseguimento da ação penal privada, movida contra a recorrida.

Inicialmente, é pacífico o entendimento de não caber rejeição da

denúncia, ou a queixa-crime, quando a descrição de fatos que, em tese,

caracteriza a prática de crime, havendo indícios de autoria, bem como justa

causa para dar seguimento à ação penal privada.

Assim, para que seja rejeitada a inicial acusatória, os elementos devem ser claros, incontroversos e evidentes, sem necessidade do

aprofundado exame de provas.

Ressalto, que o crime de calúnia consiste, em uma acusação falsa, de fato tipificado como crime dentro do ordenamento jurídico brasileiro, minando a credibilidade de uma pessoa dentro do meio social.

Já o crime de difamação, consiste na conduta de imputar a alguém fato ofensivo, maculando sua reputação, ou seja, a conduta de difamar não possui qualquer vinculação à veracidade ou falsidade dos fatos imputados, implicando somente na divulgação de condutas que firam a honra subjetiva do ofendido.

In casu,
verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria

delitiva dos crimes de calúnia e difamação, restam comprovados através do boletim de ocorrência (ID 11028095).

Sendo assim, vê-se que a documentação acostada nos autos é

suficiente para o prosseguimento da ação penal, devendo eventuais dúvidas, serem dirimidas durante a instrução processual.

Dessa forma, a verificação da existência dos crimes imputados à

recorrida, depende de análise das provas e das circunstâncias do caso, que somente pode ser feito com segurança após a instrução da causa.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO. INSS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CP, ART. 171,

§ 3º. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 395, III, DO CPP.

PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECONHECIMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA 438

DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 395

DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO

MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(...) 4. A denúncia somente pode ser rejeitada quando (i) for

manifestamente inepta, (ii) faltar pressuposto processual ou

condição para o exercício da ação penal e (iii) faltar justa

causa para o exercício da ação penal. No caso em tela,

verifica-se, de uma análise nos autos, que referidas

circunstâncias não restaram evidenciadas, ou seja, não

ocorre qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP,

razão pela qual, estando presentes os requisitos do art. 41 do

mesmo Código, o recebimento da denúncia é de rigor. 5.

Recurso em sentido estrito provido.
(Recurso em Sentido

Estrito n. 0005552-93.2010.4.01.3503/GO - Juiz Federal PABLO

ZUNIGA DOURADO - 4ª Turma do TRF da 1ª Região -

21/10/2014).

Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 41 e 44, do CPP, quais sejam a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, procuração com poder específicos, dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, impõe-se o recebimento da queixa crime, para que seja dado prosseguimento à ação penal.

I
sto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para reformar a decisão que rejeitou a queixa crime apresentada, para que seja dado o prosseguimento regular da ação penal privada,

É como voto.

P.R.I.

Belém,PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022